Tribunal: STF
Processo: HC 234732
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Mendes Moco Nogueira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 852.683/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 510 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O Juízo sentenciante manteve a prisão preventiva. 



    Sustentam os impetrantes, em síntese: ausência dos requisitos da prisão preventiva, a ausência de contemporaneidade de medida e a viabilidade de medidas cautelares menos gravosas, e, ainda, acréscimo de fundamentação no âmbito do STJ.



    Requerem, ao final, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem aplicação de cautelares substitutivas.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada. 3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, na medida em que o agravante tinha em depósito e guardava 4,447 kg de maconha e 8 g de comprimidos de tenanfetamina (MDA), mais 777,3 g de maconha, 7,7 g de metilenodioximetanfetamina (MDMA), e 7,5 g de metilenodioximetanfetamina (MDMA) e tenanfetamina (MDA). Ademais, a prisão preventiva também encontra fundamento como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o agravante é reincidente. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (doc. 12).



    O Julgado não evidencia flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. Pelo contrário a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando-se o convencimento formado.



    Com efeito, o eminente Ministro Ribeiro Dantas assim decidiu as questões postas na presente impetração:



    “A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, na medida em que o agravante tinha em depósito e guardava 4,447 kg de maconha e 8 g de comprimidos de tenanfetamina (MDA), mais 777,3 g de maconha, 7,7 g de metilenodioximetanfetamina (MDMA), e 7,5 g de metilenodioximetanfetamina (MDMA) e tenanfetamina (MDA). Ademais, a prisão preventiva também encontra fundamento como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o agravante é reincidente” (doc. 12).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente